Tribunal: STF
Processo: ARE 1405289
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.